Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-30.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-30.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KATHERINE ROCHA BATISTA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000145-30.2019.8.05.0133,
em que figura como Apelante
KATHERINE ROCHA BATISTA

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .